Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-52.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002339-52.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRENTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BORIM PERES - CPF: 277.471.821-04 (RECORRIDO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1002339-52.2021.8.11.0015

ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

RECORRENTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

RECORRIDO: JOSE CARLOS BORIM PERES

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 16/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA

Rejeito a preliminar eis que desnecessário a realização de audiência de instrução nestes autos, tendo em vista a vasta documentação já apresentada para instruir o feito, sendo desnecessário a audiência requerida. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO
COM ARVORE NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO LIMITADO AO VALOR DO VEÍCULO NA TABELA FIPE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido colidiu com uma arvore caída na pista da rodovia MT 320, sentido Colíder / Alta Floresta, sob responsabilidade da Recorrente.

Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

A simples alegação de que alertou os motoristas que poderia haver arvores na pista não ilide a sua responsabilidade, eis que um dos deveres da empresa é a desobstrução das pistas.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado (ID n° 148678739).

Ademais a responsabilidade da concessionária é objetiva em garantir o bem-estar dos seus usuários, de onde sua tese de que não tem responsabilidade pelas arvores caídas na pista em decorrência de chuva forte não a socorrem, pois seria muito cômoda tal posição, de onde a empresa ficaria apenas com os bônus e não os ônus de responsabilidade da própria atividade que exerce.

Pelas fotos que foram tiradas pela recorrida pode-se verificar que os danos foram de grande monta. Assim, os orçamentos apresentados ultrapassavam o teto dos juizados. No entanto, o magistrado determinou que o dano material deve ser conforme o valor do veículo na tabela Fipe.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023